Tribunal: TJMT
Processo: 1000407-39.2024.8.11.0010
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-01
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000407-39.2024.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Bancários, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[DIVINA MARIA AGUIAR ALVES - CPF: 240.943.151-87 (APELANTE), EDSON LEANDRO BURIGO - CPF: 741.605.089-87 (ADVOGADO), MONALLIZER BRITO DA SILVA registrado(a) civilmente como MONALLIZER BRITO DA SILVA - CPF: 019.153.701-24 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A-EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL - CNPJ: 62.136.254/0001-99 (APELADO), ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO - CPF: 106.450.518-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E
menta:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE CONTRATO C/C DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. IMPUGNAÇÃO DE ASSINATURA. ÔNUS PROBATÓRIO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FRAUDE DEMONSTRADA. DEVOLUÇÃO EM DOBRO DOS VALORES DESCONTADOS. DANO MORAL CONFIGURADO. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. Caso em exame

Apelação interposta por Divina Maria Aguiar Alves contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de anulação de contrato de empréstimo consignado, inexistência de débito e indenização por danos morais, sob o fundamento de validade do contrato firmado entre as partes.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia reside na validade da contratação do empréstimo consignado e na responsabilidade da instituição financeira pela falha na prestação do serviço, diante da impugnação da assinatura no contrato e da alegação de fraude.

III. Razões de decidir

3. Nos termos do Código de Defesa do Consumidor e da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (Tema 1061), compete à instituição financeira comprovar a autenticidade da assinatura questionada pelo consumidor, o que não ocorreu no presente caso.

4. A ausência de prova da regularidade da contratação impõe o reconhecimento da nulidade do contrato e, por conseguinte, da inexigibilidade da dívida.

5. O desconto indevido configura falha na prestação do serviço, ensejando a restituição em dobro dos valores, conforme o art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, diante da ausência de engano justificável.

6. O dano moral é configurado pela indevida retenção de valores do benefício previdenciário da autora, sendo fixada indenização em R$ 10.000,00 (dez mil reais), considerando os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso provido. Sentença reformada para:

Declarar a nulidade do contrato de empréstimo consignado.

Determinar a devolução em dobro dos valores descontados indevidamente, corrigidos monetariamente e acrescidos de juros legais.

Condenar a instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Tese de julgamento: “Cabe à instituição financeira o ônus da prova da autenticidade da assinatura impugnada pelo consumidor, sendo indevida a cobrança de débito em caso de falha na comprovação da contratação. O desconto indevido de valores de benefício previdenciário configura dano moral indenizável”.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC,
arts
. 6º, VIII, 14, § 3º, II, e 42, parágrafo único; CPC/2015,
arts
. 373, I e 429, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.846.649/MA (Tema 1061); TJMT, 0002172-43.2018.8.11.0052, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 31/01/2023; TJMT, 1021822-07.2021.8.11.0003, Rel. Des.
Marilsen
Andrade
Addario
, j. 01/02/2023.

R

E

L

A

T

Ó

R

I

O

EXMO. SR. DES
.
MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara
,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto

p
or Divina Maria Aguiar Alves
,
em face d
a
sentença prolatada pelo Juízo
d
a
Primeira V
a
ra da Comarca de
Jaciara
,
que
, em se
de de A
ção Anulatória de Contrato c/c Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Materiais e Morais
,
julgou

im
procedente
s
o
s
pedido
s

vertidos na inicial.

Em suas
razões recursais,
a
Apelante a
rgumenta
, em síntese,
que
impugnou, de forma devida, a assinatura constante no suposto contrato apresentado nos autos.

Alega que o documento e o contrato juntados nos autos são visivelmente inconsistentes.

Aduz que
comprovou a nulidade dos empréstimos, bem como a necessidade de condenar a parte Apelada em pagamento de indenização a título de danos
morais
.

Com tais razões, requer

o provimento do Apelo interposto a fim de
julgar procedentes os pedidos formulados na inicial.

Contrarrazões
ofertadas
pela parte Apelada no id. 2
73203938
.

É o relatório.

V

O

T

O

EXMO. SR. DES
.
MÁRCIO VIDAL
(RELATOR)

Egrégia Câmara
,

Conforme
consta no relatório, cuida-se de
Recurso de Apelação Cível interposto por Divina Maria Aguiar Alves, em face da sentença prolatada pelo Juízo da Primeira Vara da Comarca de Jaciara, que, em sede de Ação Anulatória de Contrato c/c Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Materiais e Morais, julgou improcedentes os pedidos vertidos na inicial.

Extrai-se da inicial
que
Divina Maria Aguiar Alves
ajuizou a presente demanda em desfavor d
a Massa Falida Cruzeiro do Sul
,
eis que teria sido surpreendid
a
com
descontos em sua folha de pagamento
, ocasião em que verificou a
contratação de suposto empréstimo consignado
que não teria realizado.

Desta forma, alegou a ilegalidade da cobrança mensal realizada pela instituição requerida, eis que jamais contratou empréstimo.

Após regular trâmite do feito, o
Magistrado singular prolatou sentença, julgando
im
procedentes os pedidos
vertidos na inicial
, ficando a parte dispositiva assim grafada:

“
Posto isso, reconheço a validade dos negócios jurídicos entabulados entre as partes aqui descritos e, nos termos do art. 487, I do CPC, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados na inicial.

Condeno a parte requerente ao pagamento das despesas e custas processuais e dos honorários advocatícios que, na forma do artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil, fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa. Todavia, a exigibilidade de tais verbas fica suspensa, ante o benefício da justiça gratuita
”.

Da sentença,
a parte
Autora

interpôs
o presente Apelo,
o qual passo à análise.

No caso,
de rigor a
aplicação do Código de Defesa do Consumidor, conforme entendimento sumulado emitido pelo Superior Tribunal de Justiça:

Súmula 297/STJ: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável as instituições financeiras”.

Súmula 479/STJ: “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

Sobre a temática, o Código de Defesa do Consumidor estabelece nos seguintes termos:

“Art. 6°. São direitos básicos do consumidor:

(...) VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências”.

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

(...) § 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

(...) II - a culpa exclusiva do consumidor ou de
terceiro
”.

Vê-se, do caderno processual que a parte
Apela
nte
nega a contratação de empréstimo com a
i
nsti
tuição financeira requerida.

Ao não reconhecer a contratação e não autorizar o Banco Requerido a realizá-la, a parte registrou boletim de ocorrência e buscou, administrativamente, a resolução do impasse.

Entrementes, embora a Recorrida tenha anexado aos autos o contrato supostamente celebrado entre as partes, verifica-se que não logra êxito em comprovar a veracidade da assinatura aposta no referido documento.

Na hipótese, impõe-se a aplicação do entendimento firmado pela Corte de Vértice, nos termos do seguinte precedente: “Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade (CPC,
arts
. 6º, 369 e 429, II)” (Superior Tribunal de Justiça, REsp 1.846.649-MA, Tema 1061).

Diante dos fundamentos sentenciais, observa-se, a partir da impugnação à contestação de id. 273203926, que a parte Apelante questionou tanto a autenticidade da assinatura constante no contrato quanto a validade do documento juntado aos autos, alegando, ainda, que a foto do registro geral apresentado diverge da sua.

Salta aos olhos o fato de que, no contrato supostamente firmado entre as partes, const
e
o termo “mula”
escrito à mão no corpo do documento
, o que constitui indício da irregularidade do negócio jurídico.

Tais fatos não foram devidamente rebatidos pela parte Recorrida, razão pela qual a Apelante, em seus termos recursais, assiste razão.

Dessa forma, a Apelada não produziu provas suficientes para demonstrar a higidez da relação jurídica pactuada, circunstância que impede a validade dos débitos lançados em seu benefício.

Nesse sentido, é o entendimento desta e. Corte:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Dano Morais -EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – FRAUDE NA CONTRATAÇÃO – DANO MORAL CONFIGURADO – RESTITUIÇÃO DE FORMA SIMPLES – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Para os fins do art. 1.036 do CPC/2015, a tese firmada é a seguinte: "Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a sua autenticidade (CPC,
arts
. 6º, 368 e 429, II)." A utilização de dados do consumidor por terceiro, por meio de fraude, para contratação de empréstimo bancário mediante desconto de proventos de aposentadoria, é a má operacionalidade do prestador do serviço que permite a concretização da contratação fraudulenta, sendo este responsável pela falha no serviço. A doutrina tem consagrado a dupla função da verba questionada: compensatória e penalizante, valendo ressaltar que o valor arbitrado deve guardar pertinência com a força econômico-financeira das partes. A devolução em dobro tem por pressuposto a má-fé daquele que indevidamente recebeu. Aqui, não se visualizam elementos capazes de assegurar tenha a Instituição Financeira agido com propósito maldoso, a ponto de justificar a devolução com essa pesada punição”

(TJMT, 0002172-43.2018.8.11.0052, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/01/2023,
Publicado
no DJE 03/02/2023).

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATO C/C CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO/BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – PROCEDÊNCIA – PRELIMINAR – NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE – REJEIÇÃO – MÉRITO – ALEGAÇÃO DE CONTRATO LEGÍTIMO E AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO DANO MORAL – DESCABIMENTO – ASSINATURA IMPUGNADA/NEGADA PELA AUTORA – AUTENTICIDADE – ÔNUS DA PARTE QUE PRODUZIU O DOCUMENTO – ARTIGO 429, II, DO CPC/15 – LEGITIMIDADE DA CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA – DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO – DANO MORAL – PEDIDO DE REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO – DESCABIMENTO – VALOR ADEQUADO – JUROS DE MORA – RELAÇÃO EXTRACONTRATUAL – INCIDÊNCIA A PARTIR DO EVENTO DANOSO – EXCLUSÃO DA MULTA PARA CUMPRIMENTO DA ORDEM – INVIABILIDADE – MEDIDA COERCITIVA DESTINADA À EFETIVAÇÃO DA TUTELA JUDICIAL – ARTIGO 537 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/15 – PLEITO SUBSIDIÁRIO DE REDUÇÃO DO QUANTUM – DESACOLHIMENTO – VALOR RAZOAVELMENTE FIXADO –RECURSO DESPROVIDO. (...) Exegese do artigo 429, inciso II, do CPC/2015, tratando-se de contestação de assinatura oposta em contrato particular, cabe à parte que o produziu provar sua veracidade. Não comprovada pela instituição financeira a regularidade na contratação do empréstimo consignado, afigura-se indevidos eventuais débitos efetivados na folha de pagamento ou benefício previdenciário da autora, mormente se esta consignou em juízo o valor referente ao empréstimo não contratado. (...)”

(TJMT, 1021822-07.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/02/2023,
Publicado
no DJE 13/02/2023).

“AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANO MORAL – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – IMPUGNAÇÃO DA ASSINATURA CONSTANTE DO CONTRATO PELO CONSUMIDOR – ÔNUS DO BANCO EM COMPROVAR A AUTENTICIDADE – STJ – REPETITIVO (TEMA 1061) – RESP 1.846.649/MA – RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES – DANO MORAL – NÃO OCORRÊNCIA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Conforme dispõe o art. 373, inc. I e II, do CPC, cabe ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito, determinando que é ônus do réu apresentar provas hábeis a demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito por aquele postulado. Conforme entendimento firmado no REsp/MA 1.846.649, sob o rito dos recursos repetitivos, o STJ definiu que “Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a sua autenticidade (CPC,
arts
. 6º, 368 e 429, I)”. O entendimento dominante no c. STJ é no sentido de admitir a repetição do indébito na forma simples, devidamente atualizado, e não em dobro, salvo prova da má-fé, o que não ocorreu no caso. Segundo entendimento consolidado no STJ, o dano moral deve ser demonstrado quando houver a falha na prestação ou cobrança do serviço, mas inexiste ato restritivo de crédito ou inscrição em cadastro de inadimplentes”

(TJMT, 1024387-92.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/12/2022,
Publicado
no DJE 23/01/2023).

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPTIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – PERÍCIA GRAFOTÉCNICA – NECESSIDADE – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS DE PROVA SUFICIENTEMEMENTE CAPAZES DE SUBSIDIAR A LETIGIMIDADE DA CONTRATAÇÃO – CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO – PRELIMINAR ACOLHIDA – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO. É imprescindível a realização da prova pericial grafotécnica e/ou
documentoscópica
no contrato questionado, quando o acervo documental colacionado aos autos não for suficiente para concluir pela inexistência de fraude na contratação. O Tema 1.061 do STJ impõe à casa bancária o ônus de comprovar a autenticidade da assinatura do consumidor”

(TJMT, 1003416-18.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/11/2022,
Publicado
no DJE 19/11/2022).

Dessa forma, restou demonstrada a falha na prestação do serviço d
a Apelada
,
por ter realizado descontos no benefício previdenciário da
parte Recorr
ente

cuja contratação não foi comprovada.

Assim, reconhecida a falha na prestação do serviço,
é
devida a restituição dos valores, indevidamente, descontados na folha de pagamento da Apela
nte
, de modo que a sentença nesse ponto deve ser r
e
tificada.

Com relação à restituição dos valores debitados no benefício previdenciário, consoante o posicionamento consolidado na Quarta Turma do STJ (
Resp
229.259/SP), para que se reclame a restituição em dobro da quantia paga, disciplinada pelo Código Civil (art. 940), exige-se que o devedor indevidamente cobrado já tenha quitado a dívida, e que, além disso, haja má-fé do credor.

A respeito da devolução do montante indevidamente descontado pela instituição financeira, consoante art. 42, parágrafo único, do CDC, para que haja a devolução em dobro do indébito, é necessária a comprovação de três requisitos: a) que a cobrança tenha sido indevida; b) que haja efetivo pagamento pelo consumidor; c) e a ausência de engano justificável do fornecedor.

Sobre o último requisito – ausência de engano justificável –, recentemente, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos Embargos de Divergência,
EAREsp
676.608/RS, do Rel. Min. Og Fernandes, julgado em 21/10/2020, fixou tese, de que:

“A restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido, revelando-se cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva”.

Desse modo, para que haja a devolução em dobro não mais se exige a demonstração da culpa ou má-fé do fornecedor, sendo, portanto, irrelevante o elemento volitivo que deu causa à cobrança indevida. A expressão “
salvo hipótese de engano justificável”
, constante do art. 42, parágrafo único, do CDC, deve ser
compreendida
como elemento de causalidade, e não como elemento de culpabilidade, cujo ônus probatório, para a excludente da repetição dobrada, é do fornecedor.

Dado que
a Recorrida
não comprovou excludente para a repetição em dobro, o recurso interposto, neste ponto,
também
comporta provimento.

Por fim, quanto ao dano moral, tenho que perfeitamente cabível na hipótese.

É incontroversa, no caso, a nulidade do contrato relativo ao empréstimo, tendo em vista que a instituição financeira, ora Apelada, não logrou êxito em comprovar tal avença.

Sabe-se que o ressarcimento pelo dano moral decorrente de ato ilícito é uma forma de compensar o mal causado e não deve ser usado como fonte de enriquecimento ou abusos, por isso, a sua fixação deve levar em conta o estado de quem o recebe e as condições de quem paga.

Este numerário deve proporcionar à vítima satisfação na justa medida do abalo sofrido, produzindo, no causador do mal, impacto bastante para dissuadi-lo de igual procedimento, forçando-o a adotar uma cautela maior, diante de situação como a descrita nestes autos.

A respeito da fixação de indenizações decorrentes de danos morais, deve o Julgador pautar-se pelo bom-senso, moderação e prudência, de acordo com o seu livre convencimento, sem perder de vista que, por um lado, a indenização deve ser a mais completa possível e, por outro, ela não pode tornar-se fonte de lucro, devendo o Magistrado, neste ponto, cuidar de distinguir cada caso concreto, considerando os princípios constitucionais da proporcionalidade e da razoabilidade.

Na hipótese dos autos, considerando os fatos que demonstraram a existência de fraude, pois é evidente que a assinatura aposta no contrato não emanou do punho da Autora, bem como considerando a condição social e econômica dos envolvidos, tem-se que o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) mostra-se adequado.

Forte nessas razões,
DOU PROVIMENTO
ao Recurso interposto para julgar procedentes os pedidos vertidos na inicial, a fim de declarar a nulidade do contrato e, consequentemente, determinar a devolução em dobro dos valores comprovadamente pagos pela parte Autora, nos termos do artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

Os valores a serem restituídos deverão ser corrigidos monetariamente desde cada desembolso, conforme o índice aplicável à espécie, e acrescidos de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, nos termos do artigo 406 do Código Civil c/c
e d
o artigo 161, § 1º, do Código Tributário Nacional, a contar da citação.

Além disso, condeno os Requeridos, solidariamente, ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), corrigidos monetariamente a partir desta decisão (Súmula 362 do STJ) e acrescidos de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, contados a partir da citação (Súmula 54 do STJ)

Com a inversão do julgado, os honorários sucumbenciais devem ser suportados pela parte Apelada, conforme disposto no ato sentencial, considerando o valor atualizado do proveito econômico obtido.

É como
voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2025